Tribunal: TJDFT
Processo: 0723844-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. ASTREINTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. RAZOABILIDADE. RECALCITRÂNCIA DA EXECUTADA. MULTA DEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA.
1. Da leitura das razões recursais, podem ser extraídos os motivos por que se pretende a revisão da decisão agravada, contrastando-os com os nela explicitados, o que possibilita, inclusive, o pleno contraditório, razão pela qual não se vislumbra a alegada violação ao princípio da dialeticidade.
2. Na decisão que deferiu o pedido de tutela provisória formulado pela parte agravada, estabeleceu-se multa diária, com limitação do valor máximo de R$ 50.000,00, compatível com a obrigação de fazer estabelecida e não cumprida. Observe-se que a parte agravante sequer impugnou, por ocasião da apelação, eventual excesso da multa, que já se encontrava no patamar máximo.
3. Quanto à gradação da sanção, a medida determinada se revelou apta a assegurar o cumprimento da obrigação de fazer, diante da recalcitrância da parte agravante, sem que vislumbre a excessiva gravidade alegada, em atenção ao artigo 297 do Código de Processo Civil.
4. Na hipótese, o reconhecimento da recalcitrância da executada em promover a baixa do gravame e em outorgar a escritura definitiva enseja a incidência da multa.
5. Com relação ao pedido de condenação da agravante ao pagamento da multa, por litigância de má-fé, verifica-se que o agravante litigou no limite da defesa dos direitos que entende possuir, razão pela qual não resta configurada.
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.